Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE OBSERVADA. PENA DE DIAS/MULTA MANTIDA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e de uma faca de médio porte (art. 19 da Lei de Contravenções) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas. 1.1. Os testemunhos dos policiais militares esclareceram a dinâmica do evento que ocasionou na prisão da recorrente, a qual foi encontrada com uma quantidade de drogas e com uma faca. 1.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
2. Quanto a contravenção de trazer consigo, foram de casa, arma denominada branca, embora o tema esteja sob análise em regime de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (ARE no. 901.623, rel. Min. Edson Fachin, Tema 857), a jurisprudência do STJ e deste TJDFT entendem que o art. 19 da LCP encontra-se em vigor e, por isso, mostra-se típica a conduta de portar uma faca em via pública, sem que seja demonstrada uma justa causa para esta circunstância. Precedentes.
3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”. 3.1. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos. 3.2. Sendo a pena de multa fixada na origem em parâmetro inferior ao apurado nesta instancia revisória sem que exista recurso da acusação, mantem-se aquela que for menor, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.